Tribunal: TJSP
Processo: 1015584-22.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIA. Contrato de compra e venda de imóvel. Ausência de elementos que permitam vincular a presente relação jurídica a avenças de factoring pré-existentes entre as partes. Inexistência de previsão nesse sentido no instrumento contratual jungido aos autos. Adimplemento do preço não comprovado, nos termos do art. 373, II do CPC. Inadimplemento constatado. Resolução do contrato de

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIA. Contrato de compra e venda de imóvel. Ausência de elementos que permitam vincular a presente relação jurídica a avenças de factoring pré-existentes entre as partes. Inexistência de previsão nesse sentido no instrumento contratual jungido aos autos. Adimplemento do preço não comprovado, nos termos do art. 373, II do CPC. Inadimplemento constatado. Resolução do contrato de rigor, assim como a imposição do dever à parte inadimplente de arcar com as despesas propter rem do imóvel, relativas ao período que o ocupou. Reintegração do bem obstada, em razão de indisponibilidade decretada pelo juízo universal da falência. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.